Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717694-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRISMAR TORRES REIS APELADO: MAYARA ROMANO NABOSNE, ATILIO DIONISIO NABOSNE D E S P A C H O A apelante pede em suas razões recursais (ID 45926159) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária. No entanto, a postulante não traz elementos acerca da sua capacidade financeira, tampouco de eventuais despesas extraordinárias, e outros que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente, mediante documentos que demonstrem sua renda e seus gastos ordinários, a exemplo de extratos bancários dos últimos seis meses, cópia dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, declarações de Imposto de Renda dos últimos dois anos, comprovantes de recebimento de eventual auxílio-emergencial, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador